Tribunal: TJDFT
Processo: 0702952-23.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO EXTRAVIADO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. COMUNICAÇÃO TARDIA AO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo banco requerido contra sentença que declarou a inexistência do débito decorrente de compras realizadas com o cartão de crédito extraviado da autora, condenando-o ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais e determinando a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica deve ser solucionada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
4. A questão submetida a esta Turma Recursal consiste em verificar a responsabilidade do banco recorrente quanto às operações realizadas após o extravio do cartão de crédito da parte autora.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação serão aferidas consoante o alegado na petição inicial. Dessa forma, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. A verificação da responsabilidade ou não da parte recorrente é questão de mérito e com ele será apreciada. Rejeitada a preliminar.
6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha do serviço (art. 14 do CDC). Contudo, o §3o, II, do mesmo dispositivo prevê excludente de responsabilidade quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, rompendo o nexo causal.
7. Consta dos autos que o cartão de crédito da requerente foi extraviado no dia 29/12/2024, sendo que o banco requerido somente foi informado do fato em 05/01/2025, data em que o cartão foi bloqueado para utilização.
8. No caso, o banco recorrente não pode ser responsabilizado pelas compras contestadas porque todas ocorreram antes da comunicação do extravio do cartão, realizada tardiamente pela autora. A demora em informar a instituição financeira configura culpa exclusiva da consumidora, afastando a falha na prestação do serviço (art. 14, § 3o, II, do CDC). Além disso, as transações impugnadas são compatíveis com o padrão usual de consumo da titular.
9. Ainda que assim não fosse, não há dano moral indenizável, pois não houve inscrição da autora em cadastros restritivos. O registro exibido refere-se apenas a aviso de dívida, e a plataforma Serasa Limpa Nome não se caracteriza como cadastro de inadimplência. Ausentes repercussões relevantes na esfera pessoal da autora, não se justifica a condenação compensatória.
10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.